Tribunal: TJPA
Processo: 0003288-10.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0003288-10.2016.8.14.0040

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: LEOLAR HOLDING S/A, LEOLAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA, SHIRLEY MARLY DE ALMEIDA ROCHA, LEONILDO BORGES ROCHA, MAXXIM NORTE LTDA, ANDREY DIMITRY DE ALMEIDA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ADMISSIBILIDADE APENAS PARA MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA E SEM DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA (CDAs). AUSÊNCIA DE NULIDADE DOS TÍTULOS EXECUTIVOS. DÉBITO ORIUNDO DE ICMS DECLARADO PELO PRÓPRIO CONTRIBUINTE. RESTABELECIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AFASTADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em sede de Exceção de Pré-Executividade, reconheceu a nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) que instruem a Execução Fiscal, extinguindo o feito e condenando o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios.

2. O fundamento da decisão recorrida foi a suposta insuficiência das CDAs na descrição do fato gerador e do fundamento legal da cobrança.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Possibilidade de conhecimento da matéria arguida por meio de Exceção de Pré-Executividade.
4. Análise da validade das Certidões de Dívida Ativa, considerando os requisitos previstos no artigo 202 do CTN e no artigo 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80.
5. Verificação da presunção de certeza e liquidez dos títulos executivos e da necessidade de dilação probatória para afastá-la.
6. Exame da condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A Exceção de Pré-Executividade é cabível nas execuções fiscais apenas para matérias que possam ser conhecidas de ofício e que não exijam dilação probatória, nos termos da Súmula 393 do STJ.
8. As CDAs que embasam a execução fiscal preenchem os requisitos legais de certeza, liquidez e exigibilidade, contendo a identificação do devedor, a origem e natureza do crédito tributário, o período de apuração, os valores devidos, o número da inscrição e os dispositivos legais que fundamentam a cobrança.
9. Os débitos decorrem do ICMS declarado e não pago pelo próprio contribuinte por meio do Documento de Informações Econômico-Fiscais (DIEF), conforme previsto na legislação tributária estadual, sendo exigível o crédito tributário correspondente.
10. Não há omissão ou obscuridade nas CDAs que justifique sua nulidade, tampouco ofensa ao direito de defesa do executado, sendo inviável afastar a presunção de certeza e liquidez dos títulos executivos sem prova inequívoca em sentido contrário.
11. Reformada a sentença, deve ser restabelecida a execução fiscal, afastando-se a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios, pois inexiste sucumbência da Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Apelação Cível conhecida e provida.

Tese de julgamento
: “
As Certidões de Dívida Ativa gozam de presunção de certeza e liquidez, sendo incabível a declaração de nulidade quando atendidos os requisitos do art. 202 do CTN e do art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830/80. O ICMS declarado e não pago pelo contribuinte constitui crédito tributário exigível, não sendo a Exceção de Pré-Executividade meio adequado para afastar a presunção de validade dos títulos executivos.”

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra a sentença prolatada pelo douto juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução de Parauapebas/Pa que, nos autos da
Ação de Execução Fiscal nº 0003288-10.2016.8.14.0040
, proposta em desfavor de
LEOLAR FRANQUIAS LTDA E OUTROS,
visando a cobrança de crédito tributário de ICMS, descritos nas certidões de dívida ativa nº 2013570013119-0, 2013570010541-5, 2014570000396-2 e 2013570011759-6, constantes nos autos.

Apresentada Exceção de Pré Executividade as requeridas requereram a declaração e nulidade absoluta das CDAs, em razão de vício de conteúdo, por estarem em desacordo com as exigências contidas no artigo 202 do CTN e no parágrafo 5º, artigo 2º, da Lei 6.830/80, uma vez que não haveria discriminado suficientemente o fato gerador (pressuposto de fato) e o fundamento legal (pressuposto de direito) que leva à cobrança do crédito tributário, tornando o título executivo incerto e ilíquido.

Em apreciação ao pedido, o magistrado
a quo
julgou procedente a exceção oposta, consequentemente, julgando extinta a execução fiscal, condenando o Estado do Pará ao pagamento de honorários de sucumbência arbitrado em 10% do valor da causa atualizado

Face a decisão, o Estado do Pará interpôs a presente Apelação Cível argumentando, inicialmente, o não cabimento de Exceção de Pré-executividade em sede de Execução Fiscal, conforme a Lei nº 6.830/80.

Aduz que permitir à Excipiente, por meio de Exceção de Pré-executividade, a possibilidade de alegar toda e qualquer sorte de matéria, é inserir no procedimento de Execução Fiscal uma nova fase de defesa plena, com ampla produção de provas, com manifesta violação ao disposto no art. 16 da Lei n° 6.830/80, uma vez que a aferição da veracidade do alegado pela Excipiente, demandaria uma fase de dilação probatória, com a análise de todos e dos diversos documentos juntados ao processo e o exame de todos os dados e registros existentes no âmbito da SEFA, o que não é admitido em sede de Exceção de Pré-Executividade.

Afirma não prosperar o entendimento de que não estariam corretos os fundamentos legais das CDA’s que instruem a execução fiscal, posto que as referidas apresentam os elementos essenciais à sua validade, preenchendo os requisitos legais, identificando a origem e natureza do crédito exigido, bem como a disposição da lei em que ele foi fundado e a data, o número do livro e da folha da sua inscrição, bem como, indicação dos números das DIEFS.

Menciona que o crédito tributário se trata de omissão de recolhimento de ICMS declarado pelo próprio contribuinte em DIEFS no período indicado na certidão de dívida ativa.

Sustenta o descabimento dos honorários de sucumbência, tendo em vista que não há que se falar em causalidade.

Destaca que o valor da execução é vultoso, o que também reclama a observância da necessária razoabilidade/proporcionalidade na fixação dos honorários sucumbenciais.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Apresentadas Contrarrazões, a parte apelada refutou as alegações tecidas, aduzindo ser irretocável a sentença por descumprimento as exigências contidas no CTN.

Argumentou serem devidos honorários advocatícios em razão da execução fiscal ter sido extinta.

Requereu o desprovimento do apelo.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, deixou de opinar no feito posto que ausente interesse público primário na lide.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso porque preenchidos os requisitos de admissibilidade.

A controvérsia recursal reside na análise da validade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) que instruem a Ação de Execução Fiscal promovida pelo Estado do Pará contra a empresa LEOLAR FRANQUIAS LTDA e outros, bem como da possibilidade de discussão da referida questão por meio de Exceção de Pré-Executividade.

No caso em apreço, o magistrado de primeiro grau reconheceu a nulidade absoluta das CDAs sob o fundamento de que não discriminariam suficientemente o fato gerador do tributo e o seu respectivo fundamento legal, julgando procedente a Exceção de Pré-Executividade e extinguindo a execução fiscal.

No entanto, tal decisão merece reparo.

Inicialmente, cumpre salientar que a jurisprudência pátria tem admitido a Exceção de Pré-Executividade no âmbito das execuções fiscais, desde que a matéria suscitada seja passível de exame de ofício pelo juízo e não demande dilação probatória, conforme sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Nos termos da
Súmula 393 do STJ
,
“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

In casu,
a Exceção de Pré-Executividade foi manejada sob o argumento de nulidade absoluta das CDAs, por suposta ausência de elementos essenciais, a saber, a insuficiência da descrição do fato gerador e a ausência de indicação clara do fundamento legal da cobrança.

Nos termos do artigo 3º da Lei 6.830/80, a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, somente podendo ser ilidida por prova inequívoca.

Todavia, ao compulsar os autos, verifica-se que as certidões de dívida ativa questionadas preenchem os requisitos previstos no artigo 202 do CTN e no artigo 2º, §5º, da Lei nº 6.830/80, pois nela constam os elementos exigidos legalmente para a identificação do crédito executado (identificação do devedor, origem e natureza do crédito, competência - período base, data do vencimento e da inscrição, o número do livro e da folha da sua inscrição, forma de constituição e notificação,
quantum debeatur
, termo inicial dos encargos e respectiva legislação reguladora, etc.), sendo integralmente válida e eficaz a CDA, para efeito de viabilizar a execução intentada.

Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução fiscal apresenta os elementos essenciais à sua validade. Especifica desde a origem até os critérios de consolidação do valor do crédito tributário excutido, aponta o tipo de tributo como dívida ativa de ICMS e indica como origem da dívida os números dos respectivos DIEFS que embasam as CDA’s.

Certo que [1] o
DIEF
se trata de

Documento de Informações Econômico-fiscais, cujos estabelecimentos inscritos no cadastro de contribuintes do imposto, são obrigados a enviar pela internet à Secretaria da Fazenda; [2] evidente a inscrição nas CDAs como
dívida ativa de ICMS
; [3] fundamentadas as certidões em
dispositivo legal
que expressamente dispõe que “
no momento da entrega do instrumento de declaração do tributo devido, considera-se o sujeito passivo notificado a pagar, no prazo regulamentar, o valor do tributo declarado, com os acréscimos decorrentes da mora, se for o caso, e que, se não for pago, considera-se também notificado de sua inscrição na Dívida Ativa”
e “
O crédito tributário não-pago ou o saldo remanescente de crédito tributário não-pago, com os acréscimos decorrentes da mora devidos, será inscrito como Dívida Ativa.”;
resta claro que
o crédito tributário se trata de omissão de recolhimento de ICMS declarado pelo próprio contribuinte em DIEFS no período indicado na certidão de dívida ativa.

Não se pode, neste contexto, invocar qualquer omissão ou obscuridade na CDAs, não prosperando o argumento da recorrida de que enfrentou dificuldade na compreensão dos fatos geradores e da obrigação que lhe é atribuída. A Certidão da Dívida Ativa permitiu verificar a presença de todos os requisitos necessários para tornar o título certo, líquido e exigível, contendo todos os elementos necessários à identificação do débito e apresentação da respectiva defesa.

Portanto, não se sustentam quaisquer argumentos de violação ao princípio da ampla defesa, nem de iliquidez, incerteza, nulidade, falta de interesse processual ou impossibilidade jurídica do pedido.

O simples inconformismo da parte executada quanto à clareza das CDAs não é suficiente para lhes retirar a presunção de liquidez e certeza, e eventual contestação sobre a legalidade ou interpretação dos débitos inscritos demanda produção de provas, o que não se coaduna com a via estreita da Exceção de Pré-Executividade.

Dito isso, merece reparos a sentença recorrida, por conseguinte, restabelecida a execução fiscal, inexiste sucumbência do Estado do Pará, sendo indevida a condenação em honorários advocatícios.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença para afastar a nulidade das Certidões de Dívida Ativa e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal, bem como para afastar a condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais.

É como voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 05/05/2025